Tribunal: STF
Processo: Rcl 51660
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pelo que dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 



    2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia.



    3. Divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado implica o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência do Supremo em sede de reclamação.



    4. Agravo interno desprovido.